Tribunal: TJMT
Processo: 1017762-25.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017762-25.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - CPF: 630.526.951-34 (RECORRIDO), CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - CPF: 630.526.951-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1017762-25.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Cleida Andreia Kurschner

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de junho de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE. VARIAÇÃO DE CONSUMO. OSCILAÇÃO DENTRO DA NORMALIDADE. INEGIXIBILIDADE DO VALOR RELATIVO À RECUPERAÇÃO DO CONSUMO. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

Se a concessionaria de energia elétrica não comprova irregularidade no medidor, tampouco que em razão da suposta irregularidade, o consumo foi registrado a menor, posto que após a alegada vistoria o consumo não sofreu grandes alterações, deve ser considerada indevida a fatura eventual emitida com objetivo de recuperar energia supostamente consumida e não registrada.

Tendo em vista a suspensão no fornecimento de energia, o dano moral se encontra configurado e, portanto, mantem-se
o valor da indenização a título de dano moral pois fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que que apresentou a seguinte parte dispositiva

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados à exordial e IMPROCEDENTES os pedidos contrapostos para o fim de DECLARAR inexistente a dívida ora discutida nos autos, no valor de R$ 501,30 (quinhentos e um reais e trinta centavos) e R$ 2.042,19 (dois mil quarenta e dois reais e dezenove centavos), uma vez que não amparada no real consumo da reclamante.

CONDENO a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais ocasionados à parte requerente no valor de R$ 5.000 (cinco mil reais), valor com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).

CONFIRMO a tutela de urgência concedida a id 38206892.

DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito.

Trata-se o caso de cobrança da fatura de recuperação de consumo nos valores de R$ 501,30 e R$ 2.042,19, referente a inspeção ocorrida em 10/2019.

Em que pese a concessionária de energia elétrica argumentar que foi constatada irregularidade, por meio de procedimento idôneo, autorizado pela ANEEL, onde foi constatado o registro a menor de consumo, não há nenhum documento nos autos que confirme tal alegação.

Ademais, da simples leitura do histórico de consumo da Reclamante, pode-se observar que após a suposta vistoria não houve variação do consumo a ponto de justificar a emissão de faturas em valores tão elevados.

Quanto ao dano moral, evidenciada a ilegalidade na cobrança da fatura de recuperação de consumo, configurada está a falha na prestação de serviço e a necessidade de reparação pelo prejuízo, bem como houve a suspensão do fornecimento de energia, que somente foi restabelecida após a decisão liminar.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo que deve ser mantido, pois, fixado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, além de ter sido considerado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso
e nego-lhe provimento.
A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021